Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740225-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO e outros PACIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 54.634, em favor de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA, preso desde 30/7/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 59/61). Alegam os impetrantes que a prisão preventiva não se faz necessária, haja vista que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente ao fim colimado. Pontuam que “o paciente não exerceu o atividade de liderança dentro da suposta organização criminosa, não atuando como líder do “grupo Sul” ou “grupo norte”, bem como em momento algum fora mentor de quaisquer prática delituosa, somente atuando em tese, como subordinado, de acordo com os elementos probatórios contido nos autos”. Narram que a segregação cautelar é desproporcional, que os crimes supostamente praticados não envolvem violência ou grave ameaça, sendo ainda o paciente primário e possuidor de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Acrescentam que o paciente possui três filhos menores que dele dependem financeiramente. Sustentam ainda que o Juízo a quo concedeu liberdade provisória a todos os acusados que não exerciam funções de liderança na suposta organização criminosa. Logo, invocam a aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como, do princípio da isonomia. Aduzem que a prisão cautelar, na hipótese, viola o sistema acusatório e o disposto nos artigos 3o-A, 282, §4o e 311, todos do Código de Processo Penal, pois mesmo diante da manifestação favorável à concessão da liberdade provisória pelo Ministério Público, o d. magistrado a quo manteve a custódia cautelar, em manifesto abuso de autoridade, previsto no artigo 9o da Lei no 13.869/2019. Por fim, pleiteiam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça em face dos riscos de contágio do novo coronavírus. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 649/650). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília/DF comunica que “O paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 2o, da Lei n. 12.850/2013, 155, § 4o, II, do Código Penal, e 1o da Lei n. 9.613/98, em concurso material (...) A denúncia foi recebida em 20/07/2020, exceto em relação a Antonio Cisle Pereira Sousa e Leandro Batista da Nunciação e Silva. Os autos encontram-se na fase de citação e recebimento das respostas. O paciente já foi citado, constituiu Advogado e, em 28/08/2020, apresentou resposta. O paciente foi preso preventivamente no dia 30/07/2020 (...) Ressalto que a prisão preventiva foi decretada atendendo representação oferecida pela Autoridade Policial da CECOR/PCDF, corroborada pelo Ministério Público”. (fls. 677/680). Na data de 17/9/2020, os impetrantes formulam pedido de reconsideração, reforçando os argumentos de que a prisão do paciente viola o sistema acusatório, pois mantida de ofício pelo magistrado a quo. Além disso, reiteram que manter a prisão do paciente, portador de condições pessoais favoráveis, durante a pandemia, atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana (fls. 683/689). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os autos informam que o paciente integrava articulada organização criminosa voltada a cometer furtos mediante transações bancárias fraudulentas, além de lavagem de dinheiro. Consta ainda que o paciente exercia funções relevantes dentro do grupo criminoso, de modo que o pedido formulado pelo impetrante demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, como forma de se garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 16:15:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora